Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Tributário, administrativo e processual civil. Execução fiscal. Ação declaratória de nulidade do débito tributário. Sociedade limitada. Inserção de sócios como coobrigados. Processo administrativo fiscal. Emissão de CDA. Deflagração de executivo fiscal. Ausência de notificação dos sócios na apuração administrativa da qual emergira a obrigação tributária dos antigos sócios. Irresignação. Interesse de agir. Qualificação. Prestação declaratória que se afigura útil e necessária. Prestação que não se vincula com a alteração da composição passiva da execução fiscal. Questão de fundo. Nulidade da obrigação tributária. Devedores não notificados no procedimento de lançamento fiscal. Devido processo legal. Ampla defesa. Violação. Procedimento administrativo. Nulidade. Redirecionamento Inquinado na gênese do processamento que ensejara a inclusão dos antigos sócios no polo passivo sem assegurar-lhes direito de defesa (Art. 11, Lei 4.567/2011). Adequação da via eleita. Defesas heterotópicas. Possibilidade. Litispendência. Inexistência. Natureza de ação dos embargos à execução fiscal, a repelir a irradiação de efeitos preclusivos decorrentes do princípio da eventualidade. Natureza de ação. Exceção de pré-executividade. Matérias de ordem pública e não dirimidas nos executivos. Litispendência não verificada. Pedido autoral acolhido. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação declaratória de inexistência de relação jurídica, aviada por antigos sócios de empresa constituída sob a forma de sociedade de responsabilidade limitada em desfavor da Fazenda Pública, julgara procedente o pedido, reconhecendo a nulidade do processo administrativo que redirecionara a obrigação fiscal da empresa em desfavor dos antigos sócios, porquanto deixara de notificá-los de modo a garantir-lhes oportunidade de defesa no âmbito do processo administrativo no qual apurado o débito tributário e constituídos os títulos que agora aparelham execuções fiscais em curso.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo alcançam a aferição, preliminarmente, (i) do interesse de agir dos autores, haja vista a satisfação de parcela do débito exigido; (ii) da adequação da formulação de ação declaratória de inexistência de relação jurídica em sucedâneo aos embargos à execução fiscal; e (iii) da subsistência de litispendência entre a a ação em face das razões deduzidas nas exceções de pré-executividade manejadas nas respectivas execuções fiscais, volvendo-se, no mérito, à elucidação acerca da higidez do redirecionamento da cobrança tributária sob o crivo de que a empresa devedora dissolvera-se irregularmente, ensejando a responsabilização solidária dos sócios.
III. Razões de decidir
3. Ante o plexo principiológico que informa o sistema processual executivo, o ordenamento jurídico, em sintonia com as garantias constitucionais de ampla defesa e contraditório, conformara elenco plurissignificativo de instrumentos reativos à disposição do executado, abarcando tanto vias endoprocessuais – a exemplo dos embargos à execução e da exceção de pré-executividade, desenvolvidos no âmbito do próprio feito executivo sob rígidos contornos procedimentais –, quanto mecanismos heterotópicos, estes últimos materializados em demandas autônomas que, conquanto guardem liames de prejudicialidade com a execução, desenrolam-se em processo apartado, dotado de autonomia cognitiva e instrucional integral.
4. A ação declaratória de nulidade de débito tributário ou de inexistência de relação jurídica, aliado ao fato de que não configura afronta à fungibilidade dos meios defensivos, revela-se opção legítima e adequada à hipótese em que os executados visam safar-se da condição de obrigados solidários, por permitir o exame exaustivo de matéria complexa que transcende a cognição sumária típica das defesas incidentais, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.069.223/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).
5. Os embargos à execução, embora desenvolvidos no âmbito do processo executivo, ostentam natureza jurídica de ação cognitiva incidental, dotada de autonomia relativa, não se submetendo ao princípio da eventualidade próprio das defesas concentradas, o que afasta a preclusão para arguição de matérias não deduzidas em sede embargante, seja por não terem sido suscitadas nos embargos, seja pela falta de oposição desta defesa típica.
6. Não irradiando preclusão consumativa a falta de oposição de embargos ou, ainda que opostos, não exauridas as matérias defensivas, a previsão de reação endoprocessual não infirma a viabilidade da via heterotópica, mantendo-se íntegra a possibilidade de suscitar questões em ação autônoma quando não apreciadas na via incidental, salvo em caso de identidade de pedido e causa de pedir já julgada com trânsito em julgado, consagrando-se a harmoniosa coexistência dos instrumentos defensivos, em estrita consonância com os princípios da ampla defesa e da efetividade processual.
7. O manejo da objeção de pré-executividade não obstaculiza o ajuizamento de ação declaratória autônoma, porquanto restringe-se o incidente à análise de matérias de ordem pública passíveis de cognição sumária, insuscetíveis de preclusão dada sua natureza cogente, limitação de cognição que elide os efeitos preclusivos das matérias suscitadas, notadamente a fim de franquear a possibilidade de rediscussão aprofundada da matéria em ação autônoma, mormente quando carente de instrução probatória mínima e as teses e pretensões formuladas numa e noutra postulação não se identificam, afastando a subsistência de identificação apta a conduzir ao reconhecimento do fenômeno processual.
8. Emerge inexorável o interesse processual dos responsáveis tributários que passaram a figurar no polo passivo de execução fiscal deflagrada, decorrente do redirecionamento da obrigação tributária originalmente devida por sociedade limitada que, em razão do encerramento irregular, busca atingir o patrimônio dos antigos sócios, notadamente quando incluídos na certidão positiva de débitos tributários como devedores solidários do crédito perseguido, tornando viável, assim, que manejem ação autônoma visando obter declaração de inexistência da relação jurídico-tributária e do crédito imputado, sob o prisma de que o processo administrativo donde germinara o redirecionamento olvidara suas notificações para que pudessem oferecer defesa.
9. Conquanto abstratamente viável a responsabilização do sócio pela exação gerada no período em que exercitara a administração e gerência da pessoa jurídica (CTN, art. 135, inciso III), deve-se observar que o redirecionamento reclama a observância da regularidade do procedimento formal apto a ensejá-lo, daí porque, restando aferido que o processo administrativo de lançamento fiscal e a correlata CDA não o incluíram na qualidade de devedor ou coobrigado, ressoa inviabilizada sua responsabilização e figuração como obrigado tributário solidário.
10. Aparelhados os executivos fiscais aviados em desfavor dos autores com a íntegra do processo administrativo ensejador do crédito fiscal, do qual emerge a constatação de que não foram regularmente notificados no curso do procedimento instaurado contra a empresa da qual foram sócios e no qual ascenderam à condição de coobrigados via redirecionamento, passando a figurar nos títulos que germinaram da apuração, o havido enseja a constatação de que corroboraram o fato constitutivo do direito invocado (CPC, art. 373, inciso I), e, divisando-se vício de nulidade no processo administrativo que ensejara o redirecionamento, deve ser infirmada a obrigação tributário dele proveniente, porquanto desguarnecida de lastro subjacente.
IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.